Tribunal: STF
Processo: ARE 1384352
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DANO AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DEMOLIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



    1. Em 9.6.2022, foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto pela Sociedade dos Amigos da Flora e Fauna de Iraí, nos termos da seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DEMOLIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”  (e-doc. 412).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 10.6.2022, a Sociedade dos Amigos da Flora e Fauna de Iraí opõe, tempestivamente, embargos de declaração (e-doc. 417).



    3. A embargante sustenta que a “decisão [embargada] padece de omissão e obscuridade, ante a base argumentativa da questão constitucional elevada à Corte, principalmente porque sopesa a sua base exegética em premissas que, em verdade, cingem-se de inafastáveis paradoxos calcados em conceitos indeterminados” (fl. 2, e-doc. 416).



    Salienta que “a questão posta em juízo visa tão e somente só a busca de posicionamento da Corte a respeito de eventual conflito entre normas constitucionais em tema relacionado à ocupação antrópica de áreas ripícolas de preservação permanente a teor do artigo 225 da Carta Maior e a tensão gerada em face do direito de propriedade, função social exercida e o direito de moradia. 



    E dentro deste espectro omite-se a decisão em aclarear e atacar os fundamentos relacionados à própria equação jurídica proposta.



    Se diante da ocupação antrópica de comunidades ribeirinhas nas regiões de grandes cursos d’água, como é o caso da SAFFIRA em face das regiões do alto e baixo Uruguai, em áreas com título de propriedade, consolidadas e em zona urbana, a aplicação de medida demolitória a teor da norma contida no seio constitucional quanto ao meio ambiente (exegese do artigo 225), choca-se com os primados constitucionais da proteção da propriedade em face de sua função social, o direito à moradia e a um meio ambiente equilibrado. Existe, portanto, contrariedade ao mens legis, o sentido teleológico de tais marcos constitucionais, chegando ao ponto de lhes negar vigência” (fl. 5, e-doc. 416). 



    Pede “sejam sanadas as omissões e obscuridades apontadas, em decisão fundamentada, na totalidade dos pontos discutidos nestes embargos, face as ofensas ao artigo 1022, cumulado com artigo 489, §1º, II e IV, todos do CPC, assim como, nas normas constitucionais aqui apontadas” (fl. 7, e-doc. 416). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à embargante quanto à omissão ou à obscuridade apontadas nos embargos de declaração.



    5. Esclareça-se, inicialmente, não ter sido aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal em casos nos quais não há prejuízo para a parte embargada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    6. O Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “A controvérsia está centrada na existência de edificações em Área de Preservação Permanente - APP, sem a devida observância às regras ambientais pertinentes. 



    Sobre o tema, é certo que a jurisprudência desta Corte encontra-se absolutamente consolidada no sentido de ser inaplicável a teoria do fato consumado, pois a questão em debate é de natureza ambiental, sendo perfeitamente possível e cabível a demolição de edificações, ainda que tenha havido o devido licenciamento ambiental ou sua regularização. 



    Veja-se que nesse sentido o próprio Tribunal a quo já considerava: 



    ‘In casu, é fato incontroverso que as edificações objeto da ação civil pública n.º 2008.71.04.002704-4 (trinta e cinco casas, dois banheiros púbicos, duas churrasqueiras coletivas e uma casa com a construção abandonada) estão localizadas em área de preservação permanente e, consoante a legislação de regência, na faixa de 200m da margem do Rio Uruguai, não é permitida a retirada da vegetação e realização de edificações, tendo sido realizadas obras no local pela ré, sem prévia licença ambiental. 



    [...] 



    Nesse contexto, e em que pese a necessidade de reparação integral da lesão causada ao meio ambiente permita a cumulação de obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar, que têm natureza propter rem (STJ, 2ª Turma, REsp 1248214/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 18/08/2011, DJe 13/04/2012), e a recomposição in natura do bem lesado, quando viável, é a opção que deve ser prestigiada (não cabendo ao agente agressor decidir sobre a forma mais adequada para a reparação do dano), a solução apresentada pelo juízo a quo, inclusive no que tange ao projeto de reflorestamento de área próxima àquela degradada, atende à finalidade da proteção ambiental imposta pela legislação de regência e contará com a participação ativa de todas as partes interessadas’. 



    (…)



    Mas a despeito de tal constatação, entendeu por manter algumas das edificações antigas, em desacordo com o firme posicionamento jurisprudencial desta Corte e da legislação de regência. (…)



    No mesmo sentido também foi o parecer ministerial, nas bem lançadas argumentações expendidas por sua il. representante, Dra. Sandra Cureau, verbis: (…)



    ‘A fundamentação utilizada pelo acórdão impugnado efetivamente afronta o art. 2º, caput e alínea ‘a’, da Lei nº 4.771/1965, bem como os arts. 3º, II, 4º, I e 7º da Lei nº 12.651/2012, que tratam das Áreas de Preservação Permanente (APP). (…)



    In casu, a despeito de ter reconhecido a necessidade de prestígio da recomposição in natura do bem ambiental lesado, o Tribunal recorrido entendeu, erroneamente, pela adequação da ‘solução’ adotada pelo juízo de piso, que determinou, alternativamente, medida compensatória, com o reflorestamento de área próxima à degradada e participação de todas as partes interessadas (e-stj, fls. 865/866). 



    Dadas a ilegalidade e a irregularidade das construções in casu, a imposição de medida compensatória, quando viável e recomendável a restituição ao status quo ante, premia a conduta da ré e, por conseguinte, permite a perpetuidade e propagação do dano ambiental verificado. 



    As áreas de preservação permanente têm a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, de proteger o solo e de assegurar o bem-estar das populações humanas. Por isso, sempre é prestigiada a sua recomposição in natura, o que só não ocorrerá na hipótese de total impossibilidade, caso em que será imposta medida compensatória. 



    À toda evidência não é esta a situação dos autos. 



    Por derradeiro, cumpre destacar que o acórdão recorrido também foi de encontro ao disposto nos arts. 46 e 47 da Lei nº 11.977/2009, uma vez que, além de ter chancelado a ocupação antrópica em área de preservação permanente, em desacordo com as normas ambientais, como já exposto, o fez em contrariedade às normas que disciplinam a regularização fundiária. 



    Isso porque, como se percebe da simples leitura dos dispositivos legais já mencionados, não houve o preenchimento dos requisitos para a regularização fundiária de interesse social, vale dizer: (i) que a localidade seja considerada área urbana consolidada; (ii) que as ocupações sejam utilizadas predominantemente para fins de moradia e por população de baixa renda. 



    Ante o exposto, opina o Ministério Público Federal pelo provimento do recurso especial’.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial, no sentido de ampliar os efeitos da decisão ordinária, condenando a Sociedade ré na demolição, também, de todas as casas, inclusive as mais antigas, aquelas que foram ‘preservadas’ pelo decisum atacado” (e-doc. 301). 



    Rever o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    A apreciação do pleito recursal exigiria, ainda, o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis ns. 12.651/2012, 11.977/2009 e 4.771/1965). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AUTO DE INFRAÇÃO. VALIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.374.100-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 2.6.2022).



    “EMENTA: DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROTEÇÃO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE QUESTAO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.352.927-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.3.2022).



    “EMENTA: AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS INTERPOSTOS PELA UNIÃO E POR NOVO BRASIL ENTRETENIMENTO LTDA. E OUTROS. ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL: PRECEDENTES. LICITAÇÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXI DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INOVAÇÃO PROCESSUAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. BEACH CLUBS. DANO AMBIENTAL E OCUPAÇÃO DE BENS PÚBLICOS. RESTINGA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. TERRENO DE MARINHA. ALVARÁS DE CONSTRUÇÃO E PERMISSÕES. ÁREA URBANA CONSOLIDADA. INDENIZAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 660 E 895. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.273.471-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2021).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO AMBIENTAL. ATUAÇÃO SUPLETIVA DO IBAMA FACE AO ÓRGÃO AMBIENTAL MUNICIPAL. DANO AMBIENTAL EM ÁREA DE PROMONTÓRIO E TERRENO DE MARINHA. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279, 280 E 282 DO STF. INADMISSIBILIDADE. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AI 791.292-QO-RG/PE. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CPC. MAJORAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I – A controvérsia acerca atuação supletiva do IBAMA face ao órgão ambiental municipal, bem como da configuração, ou não, do dano ambiental em área de promontório e terreno de marinha – e suas consequências – cinge-se em âmbito infraconstitucional, de modo que a suposta ofensa ao texto constitucional qualificar-se-ia como reflexa. II – Eventual discussão da matéria ora submetida a esta Suprema Corte demanda, ainda, reexame de fatos e provas, prévia análise de direito local – inviáveis em sede de recurso extraordinário –, bem como superar o ausente debate prévio de determinados preceitos constitucionais (Súmulas 279, 280 e 282 do STF, respectivamente). III – Ausência de repercussão geral no tocante à abrangência do dever de fundamentação das decisões judiciais (AI 791.292-QO-RG/PE, Ministro Gilmar Mendes). IV – Majoração da verba honorária fixada pela instância de origem. V – Agravo interno desprovido” (RE n. 1.279.012-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 3.2.2021).



    “EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Ambiental. IBAMA. Auto de infração. Multa. Razoabilidade e proporcionalidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.217.112-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 24.10.2019).



    “AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. INTERPOSIÇÃO, RESPECTIVAMENTE, EM 17.07.2018 E 31.07.2018. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E URBANÍSTICA. REASSENTAMENTO DE MORADORES. OBRAS DE INFRAESTRUTURA. REPARAÇÃO DE DANOS AMBIENTAIS. RESPONSABILIDADE. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DECRETO ESTADUAL 48.029/2011. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVOS REGIMENTAIS A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.129.433-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º.2.2019).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO AMBIENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO FATO CONSUMADO” (RE n. 609.748-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.9.2011).



    7. Diferente do alegado pela embargante, não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.



    É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem para provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se tem na espécie.



    O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório, nem corrigir erro material, mas modificar o julgado, para fazer prevalecer a tese da embargante.



    8. A pretensão da embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (RE n. 1.171.699-ED-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 7.6.2021).



    “EMENTA Embargos de declaração no segundo agravo regimental no recurso extraordinário. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 1. A Primeira Turma enfrentou adequadamente todos os pontos colocados em debate, nos limites necessários ao deslinde do feito. Inexiste, portanto, qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Embargos de declaração rejeitados” (RE n. 390.960-AgR-segundo-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.5.2021).



    9. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 5º do art. 1.024 do Código de Processo Civil).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora